Tribunal: STF
Processo: RHC 263897
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 957.449/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado: 



    Consta da denúncia que, desde abril de 2020 e até o dia 10 de outubro de 2020, na rua Antônio Diniz nº 45, bairro Nova Piracicaba, nesta cidade e comarca, os réus se associaram para praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. 



    Consta, também, que, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 18 horas, na rua Antônio Diniz nº 45, bairro Nova Piracicaba, nesta cidade e comarca, os réus, em concurso, (I) tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e consumo de terceiros, sete sacos de plástico com plantas arbustivas, constituída por raízes, caules, folhas, folíolos, inflorescências, e frutos, contendo a substância entorpecente Tetrahidrocannabinol THC, com peso bruto aproximado de 51,8kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; (II) cultivavam, para os mesmos fins, plantas contendo THC, que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas, particularmente o “skank”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e (III) tinham em depósito insumos destinados ao cultivo de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 24/26, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 150/152, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 174/176 e fotografias de fls. 16/21).



    Narra a denúncia que os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas e que o fizeram unindo seus esforços e talentos. GABRIEL, organizador de festas rave, é possuidor de expertise na produção de “skank” (droga com alto teor de THC). PATRICK, técnico ambientalista e empresário individual, é especializado na “plantação e manutenção de gramados, hortas, plantas e jardins, através de serviços de poda aparo e corte de moitas, galhos, ramos e arbustos), plantio, irrigação (ato de regar artificialmente), hidrosemeadura (de herbicidas, fertilizantes, e se necessário, pesticidas) e paisagismo de forma geral”, segundo o CNAE de sua empresa (CNPJ 24.928.841/0001-21). JOSEMAR é artista e produtor de música psicodélica. Ajustados entre si, os denunciados dividiram as funções da empresa criminosa que conceberam.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi fundamentada em elementos concretos e devidamente documentados, atendendo aos requisitos legais.



    5. A jurisprudência do STJ admite a fundamentação per relationem em decisões que autorizam medidas invasivas, desde que vinculadas a informações concretas.



    6. Não se verifica ilegalidade na decisão, pois a medida foi respaldada por elementos objetivos, como denúncias e diligências investigativas prévias. 



    7. A defesa não demonstrou efetivo prejuízo, conforme exigido pelo princípio pas de nullité sans grief. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “a nulidade da busca domiciliar pela ausência de fundamentação idônea da magistrada de origem”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para que seja declarada nula a referida decisão, assim como as provas dela decorrentes, determinando-se a exclusão do material probatório colhido no cumprimento do mandado de busca e apreensão”.



    É o relatório. Decido. 



    A Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    O Tribunal de origem afastou a aventada nulidade mediante os seguintes fundamentos:



    [...] a decisão do juízo da origem deferindo o pedido da autoridade policial para busca domiciliar contou com expressa referência aos elementos informativos colhidos, aptos a autorizar a medida dita invasiva da privacidade (fls. 29 autos nº 1501309-33.2020.8.26.0599).



    Ora, no particular, a equipe de investigações, após receber informações acerca do possível uso da residência para o cultivo de maconha, realizou campanas oportunidade em que verificaram que embora o imóvel não fosse habitado, a presença de constes luzes acesas e o funcionamento de uma condensadora de ar-condicionado diuturnamente, caraterístico do cultivo de plantas de maconha (fls. 25/28 autos nº 1501309-33.2020.8.26.0599).



    Cumprido o mandado de busca e apreensão, foram localizadas as drogas apreendidas (autos de exibição e apreensão fls. 33/40 autos nº 1501309-33.2020.8.26.0599), as quais foram periciadas e detectada a presença de THC (fls. 43/45, 167/169 e 191/193), ocasião que também foi detido em flagrante o corréu Josemar Del Col (fls. 20 e 30/33 autos nº 1501309-33.2020.8.26.0599), que delatou o restante do bando, entre esses, o peticionário Gabriel, culminando assim, com a identificação, localização e prisão de todos os associados. 



    Pois bem, conforme referido, a decisão dita infundada remeteu aos elementos investigativos para motivar a determinação, havendo nos autos do inquérito todas as informações necessárias para que os implicados exercessem na plenitude o direito ao contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade do ato.



    Pontua-se, ademais, que diversamente do que quer fazer crer a defesa, que não está o julgador obrigado a fazer prolixa fundamentação das razões de seu convencimento quando há, como no presente caso, expressa referência aos elementos formadores de sua convicção, assim, com base em fundamentação per relationem, plenamente aceita pela jurisprudência atual.



    No caso dos autos, verifica-se que houve o deferimento pelo Juiz primevo de busca e apreensão em imóvel, mediante representação da autoridade policial, baseada em investigação e diligências prévias que indicavam que, embora o imóvel não fosse habitado, havia a presença de constantes luzes acesas e o funcionamento de uma condensadora de ar-condicionado de forma contínua, o que é característico do cultivo de plantas de maconha.



    Dessa forma, embora de forma sucinta, restou demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação da medida, posto que a decisão foi escorada nos argumentos da representação policial, elementos a partir dos quais se evidencia a prática de delito punido com reclusão.



    Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir.



    Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão era de fato imprescindível à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois —repita-se — foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento (HC 239787 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/5/2024; e HC 125792 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente